Tribunal: TJBA
Processo: 0332530-05.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0332530-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE MELO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA FILHO, GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO.

PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO É OBRIGATÓRIA NA HIPÓTESE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE FUGA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTÍCIA DE QUE A CITAÇÃO FORA CUMPRIDA REGULARMENTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada da Comarca de Salvador/Ba, Dra.
Eduarda de Lima Vidal
, que indeferiu
o pleito de
prisão preventiva requerida pelo Parquet em desfavor do ora recorrido
.

2.
Narra a peça acusatória (ID. 101620336),
in verbis: “O processo de investigação referente à empresa BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (BASE INDÚSTRIA), inscrita no CNPJ N 01.401.201/0001-63, I.E. 057.814.861, com sede na Rua Paraná, nº 100, Centro, Dias D'Ávila/BA, teve início com a Informação Fiscal produzida em julho de 2015 pela Inspetoria de Investigação e Pesquisa, órgão de inteligência da SEFAZ, a qual remeteu ao Ministério Público o Relatório de Inteligência Fiscal nº 1.125/2015, apontando suposta prática de crimes contra a ordem tributária, por parte dos gestores da mencionada empresa, uma vez que teriam empreendido uma série de manobras fraudulentas visando à supressão de tributo estadual (ICMS). Durante as investigações preliminares, a INFIP apurou que a empresa BASE INDÚSTRIA, de forma continuada, vinha deixando de recolher o ICMS devido, relativo a débitos informados em Declaração e Apuração Mensal de ICMS (DMA), correspondente às atividades desenvolvidas entre 2006 e 2014, visando tão somente a simular o cumprimento de sua obrigação com o fisco estadual, dando origem a diversos Processos Administrativos Fiscais (fls. 07 e 32). Verificou-se, ainda, que mais duas empresas vinculadas à BASE INDÚSTRIA, quais sejam, a SONDATEC TECNOLOGIA DE CONCRETO LTDA. (SONDATEC) (CNPJ 16.490.740/0001-93) e a ARGAMASSA DA BAHIA LTDA. (antiga CONCREMASSA) (CNPJ 41.980.251/0001-67), praticaram as mesmas irregularidades, e, juntas, acumulavam um débito tributário, até Abril/2015, superior a trinta e oito milhões de reais, consoante abaixo discriminado (fls. 21 e 23/25): [...] À luz de tais informações, instaurou-se Inquérito Policial, através de requisição do Ministério Público, conforme Ofício nº 377/2017, fl. 02, a fim de apurar os fatos mencionados no aludido relatório. Após a colheita e análise de diversos elementos informativos obtidos pela Fazenda Pública Estadual, Polícia Civil da Bahia e Ministério Público Estadual, foi deflagrada a OPERAÇÃO BETON, em 19 de outubro de 2017, tendo como objetivo o combate à sonegação fiscal sistematicamente praticada por essas empresas.”
.

3.
Diante do cenário ora descrito, em 21/01/2026, a Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento ministerial de prisão preventiva do ora recorrido (ID. 101625693), sustentando que
“Embora o artigo 366 do CPP faculte a prisão preventiva após a citação por edital, tal faculdade não autoriza a medida de forma automática, mas impõe ao juízo a análise da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP de maneira concreta e individualizada. A simples não localização do acusado, sem a demonstração de outros elementos fáticos que evidenciem uma intenção real e concreta de fuga, ou um risco iminente e atual à ordem pública ou à instrução criminal, não pode, por si só, justificar a restrição da liberdade antes do trânsito em julgado.”

4.
O
Parquet
, por sua vez, em manifestação adunada no ID. 101625690, requereu a decretação da prisão preventiva, em desfavor do réu, sob a alegação de que
“O periculum libertatis se mostra evidente, uma vez que a não localização do denunciado impede o exercício da jurisdição e coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Na hipótese dos autos, verifica-se que a falta de comprometimento com a justiça, apresenta-se como um sinal indicativo da necessidade da medida, visando não somente a garantia da ordem pública, como, sobretudo, para a certeza da aplicação da lei.”

5.
Diante do cenário ora descrito, em 21/01/2026, a Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento ministerial de prisão preventiva do ora recorrido (ID. 101625693), sustentando que
“Embora o artigo 366 do CPP faculte a prisão preventiva após a citação por edital, tal faculdade não autoriza a medida de forma automática, mas impõe ao juízo a análise da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP de maneira concreta e individualizada. A simples não localização do acusado, sem a demonstração de outros elementos fáticos que evidenciem uma intenção real e concreta de fuga, ou um risco iminente e atual à ordem pública ou à instrução criminal, não pode, por si só, justificar a restrição da liberdade antes do trânsito em julgado.”

6.

Inconformado, o ilustre representante no órgão ministerial de primeiro grau, na sua petição recursal (ID. 101625698), afirmou que, no caso em tela, faz-se necessário garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, tendo em vista que “
o réu, mesmo após regularmente citado por edital, não compareceu aos autos nem constituiu advogado para sua defesa técnica, não demonstrando qualquer interesse em colaborar com o regular andamento da presente ação penal.”
Salienta, ainda, que
“A suspensão prevista no artigo 366 do CPP é instrumento para resguardar o direito de defesa do acusado ausente, mas não pode ser utilizada como escudo para a impunidade. A prisão preventiva, neste cenário, atua como medida necessária para restaurar o regular andamento da marcha processual e preservar a eficácia da jurisdição penal. Além disso, a conduta do denunciado revela intenção de se furtar à aplicação da lei penal, prejudicando o andamento processual e frustrando atos essenciais para o regular prosseguimento da ação penal.”

7.
A decretação da prisão preventiva pressupõe a presença do
fumus comissi delicti,
concernente à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, e do
periculum in libertatis
, atinente aos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, demandando a demonstração de a liberdade do agente implicar perigo, e outras medidas cautelares se afigurarem insuficientes para evitar os riscos de sua soltura. Deve-se também guardar observância aos requisitos estabelecidos no art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso sob contenda, muito embora demonstrada a prova da existência do crime e presentes indícios suficientes de autoria, é de se convir que assiste razão ao juízo
a quo
ao fundamentar que não se entrevê na espécie o
periculum libertatis
, a autorizar a custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal, ou por conveniência da instrução criminal.

8.
Destaca-se, ainda, na decisão questionada, que, malgrado o processo haja sido suspenso, a forma do art. 366, do Código Penal, o juízo
a quo
salientou com justeza que
“Embora o artigo 366 do CPP faculte a prisão preventiva após a citação por edital, tal faculdade não autoriza a medida de forma automática, mas impõe ao juízo a análise da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP de maneira concreta e individualizada. A simples não localização do acusado, sem a demonstração de outros elementos fáticos que evidenciem uma intenção real e concreta de fuga, ou um risco iminente e atual à ordem pública ou à instrução criminal, não pode, por si só, justificar a restrição da liberdade antes do trânsito em julgado. As argumentações ministeriais sobre o "comportamento de fuga" e o "periculum libertatis evidente", no presente caso, encontram-se intrinsicamente vinculadas à própria não localização do réu e à ausência de comparecimento ou constituição de advogado. Não foram apresentados elementos adicionais

que demonstrem, de forma inequívoca e atual, que a custódia cautelar é indispensável. A gravidade abstrata dos crimes não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva sem a prova concreta e contemporânea dos riscos que a liberdade do réu representaria.”

9.
A prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória é medida excepcional, cuja imposição reclama a presença de fundamentação concreta, não bastando ilações acerca da periculosidade do acusado, impondo-se, ao revés, a demonstração objetiva da necessidade real da segregação, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, frise-se.

Depreende-se, pois, da leitura das razões recursais que o respeitável promotor de justiça se limitou a apontar o fato de não haver sido cumprido, regularmente, o ato citatório do réu, sem que houvesse qualquer referência fática hábil a evidenciar quaisquer dos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento sólido e reiterado no sentido de que a mera não localização do réu, ou a sua citação por edital, não constitui fundamento idôneo, por si só, para a decretação da prisão preventiva. Exige-se a indicação de elementos concretos que demonstrem o efetivo risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

11.

Saliente-se que o fato de o réu não ter sido encontrado no endereço fornecido não induz, inexoravelmente, à conclusão de que esteja deliberadamente se furtando à aplicação da lei penal, de modo que presumir o dolo de evasão a partir da simples não localização configura verdadeira presunção contra o réu, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, convém realçar que, após o oferecimento das razões recursais, o réu fora devidamente citado, consoante teor da certidão de ID. 101625710, o que implicou na revogação da suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, bem como a decisão que determinou a suspensão do seu CPF, conforme se extrai do documento abojado no ID. 101625711.

12
.
Aliás, registre-se o quanto afirmado pela eminente Procuradora de Justiça (ID. 103416919), nessa mesmíssima trilha,
in litteris: “Não obstante, a demonstração do fumus comissi delicti, em que pese as considerações do recorrente, não restou evidenciado o periculum libertatis e a indispensabilidade da medida extrema. De acordo com as informações contidas nos autos, após a interposição do presente Recurso, o acusado constituiu advogado (ID 101625704) e já foi regularmente citado (ID 101625710), tanto que foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional, retomando a Ação Penal sua marcha regular (ID 101625711).”

13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0332530-05.2019.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
José Melo Mendes da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)